Tribunal: TJPA
Processo: 0019055-86.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019055-86.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA GOMES JUNIOR, GEAP - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: GEAP - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, JOSE MARIA GOMES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: Direito Civil. Plano de Saúde. Embargos de Declaração. Omissão e contradição. Inexistência. Prequestionamento.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde GEAP – Autogestão em Saúde contra acórdão que manteve a condenação por danos morais decorrentes de negativa indevida de cobertura de procedimento médico essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos artigos 186, 188, I, 927 e 944 do Código Civil;
(ii) saber se há contradição entre a fundamentação do voto condutor e a conclusão pela condenação da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no julgado, pois a fundamentação do voto analisou adequadamente a conduta da embargante à luz da responsabilidade civil extracontratual, com base em jurisprudência do STJ e nos elementos do art. 186 do CC.
4. A ausência de menção literal aos dispositivos invocados não implica omissão, pois a tese jurídica foi devidamente enfrentada.
5. Tampouco se identifica contradição no julgado, cuja fundamentação é coesa com os fatos e com a jurisprudência dominante.
6. O pedido de minoração da indenização e o prequestionamento explícito não se compatibilizam com a via estreita dos embargos de declaração, cuja função é integrativa, e não revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"A ausência de citação literal dos dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, quando a tese jurídica respectiva é efetivamente enfrentada."

"A negativa indevida de cobertura, em caso de urgência e necessidade médica, enseja reparação por dano moral, ainda nos contratos de autogestão."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, arts. 186, 188, I, 927 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.183.378/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 12.04.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019055-86.2013.8.14.0301, interpostos por GEAP – Autogestão em Saúde contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração
, com efeitos infringentes e fins de prequestionamento, opostos por
GEAP – Autogestão em Saúde
contra o acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, que, ao julgar a apelação cível,
negou provimento ao recurso da operadora de saúde
, mantendo a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais
em favor do autor, no valor de
R$ 10.000,00
, por negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por profissional habilitado.

A embargante alega a existência de
omissão e contradição
no julgado, aduzindo que:

(i) teria agido em conformidade com as cláusulas contratuais e com os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, não havendo, portanto, ilicitude passível de gerar dano moral;

(ii) a condenação por danos morais viola os artigos 186, 188, I, 927 e 944 do Código Civil, os quais não teriam sido expressamente enfrentados no acórdão;

(iii) o montante da indenização seria desproporcional, requerendo-se sua minoração caso não seja afastada a condenação;

(iv) busca-se, ainda, o
prequestionamento
dos dispositivos acima referidos, para fins de viabilizar futura interposição de recursos excepcionais

.

Ressalta, por fim, que os embargos não possuem caráter protelatório, mas visam à
integração do julgado
e ao esclarecimento de ponto omisso relevante.

Certidão acostada aos autos atesta a ausência de apresentação de contrarrazões pela parte embargada

.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Do Cabimento dos Embargos

Os embargos de declaração são regulados pelo art. 1.022 do CPC, que prevê sua interposição para sanar:

“I – obscuridade ou contradição;
II – omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – erro material.”

Importante destacar que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, quando o suprimento do vício apontado conduz, necessariamente, à alteração do julgado.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II – Do mérito:

A controvérsia posta nos presentes embargos consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em
omissão e/ou contradição
, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, no tocante à fundamentação da condenação por
danos morais
e à
aplicação dos artigos 186, 188, I, 927 e 944 do Código Civil
, os quais teriam sido supostamente ignorados pela decisão colegiada.

No caso dos autos, o voto condutor do acórdão embargado analisou com clareza os fundamentos que embasaram a condenação da embargante por dano moral. Ficou consignado que a negativa de cobertura, apesar de a moléstia estar coberta pelo plano, constituiu
conduta abusiva
, com potencial lesivo à integridade física e emocional do beneficiário, ultrapassando os limites do mero inadimplemento contratual. Fundamentou-se a decisão na jurisprudência consolidada do STJ, inclusive com citação expressa de precedentes que reconhecem a possibilidade de indenização mesmo em contratos de autogestão, quando demonstrada a
conduta indevida da operadora

.

Verifica-se, portanto, que não houve omissão quanto à motivação da responsabilidade civil. Ainda que não haja menção expressa e literal a todos os artigos indicados, a tese jurídica ali tratada foi devidamente enfrentada, sobretudo no que se refere aos pressupostos do art. 186 do CC, cujos requisitos foram expressamente examinados, concluindo-se pela existência de ilícito extracontratual com repercussão moral.

Tampouco se identifica contradição interna no julgado. A fundamentação jurídica encontra-se coerente com os fatos narrados, a jurisprudência citada e os dispositivos legais incidentes. A alegada legalidade da conduta contratual da GEAP foi refutada com base na abusividade da negativa diante de urgência e necessidade do procedimento cirúrgico.

No que tange ao pedido de minoração da indenização, trata-se de pretensão recursal que não encontra respaldo nos embargos de declaração, cuja função é integrativa e aclaratória, não sendo meio hábil para reexame do mérito sob nova ótica.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, ressalta-se que a jurisprudência admite a possibilidade de prequestionamento implícito, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão, como se deu no presente caso.

III. Conclusão
Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 14/05/2025